Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020890-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), ILHANESA RODRIGUES LOPES - CPF: 036.488.192-59 (AGRAVADO), CAYO SILVA DA COSTA - CPF: 143.836.857-73 (ADVOGADO), ROSE TAVARES LOPES DOS REIS - CPF: 105.995.147-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgias plásticas pós-bariátrica. Dúvidas justificadas sobre o caráter estético ou funcional dos procedimentos. Ausência de prova inequívoca de urgência. Necessidade de dilação probatória. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, bem como o fornecimento de materiais e medicamentos prescritos, no prazo de 48 horas,
sob pena
de multa diária. A agravada sustenta apresentar sequelas físicas e psíquicas após cirurgia bariátrica, enquanto a agravante afirma ausência de cobertura contratual e caráter estético dos procedimentos, alegando
necessidade

de
perícia prévia.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátrica; (
ii
) definir se, diante de dúvidas razoáveis quanto ao caráter estético ou funcional dos procedimentos, é necessária a produção de prova técnica.

III.
Razões de decidir

3.
O STJ, ao julgar o Tema 1.069, firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, desde que de caráter funcional, sendo lícito ao plano de saúde requerer junta médica para
dirimir dúvidas
técnicas.

4.
Havendo dúvida justificável quanto à natureza dos procedimentos indicados (se estéticos ou reparadores), impõe-se a necessidade de dilação probatória por meio de perícia técnica.

5.
Os documentos juntados aos autos, embora indiquem desconforto físico e psicológico, não demonstram de forma inequívoca a urgência e funcionalidade das cirurgias pleiteadas, o que inviabiliza o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

6.
A irreversibilidade dos efeitos da liminar, somada à controvérsia técnica sobre os procedimentos, reforça a necessidade de revogação da tutela de urgência.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso
de Agravo de Instrumento
provido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1
. “
A concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova inequívoca de urgência e de que os procedimentos possuem caráter funcional, e não estético
”
.
2. “
Havendo dúvida razoável quanto ao caráter dos procedimentos, é legítima a exigência de dilação probatória por meio de perícia técnica
”
.
3. “
É indevida a concessão de medida
liminar com efeitos irreversíveis quando ausente comprovação robusta dos requisitos do art. 300 do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n
.
9.656/1998; RN ANS n
. 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069, Segunda Seção, j. 23.10.2020; TJMT, N.U 1034048-48.2024.8.11.0000,

Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
j. 26.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
contra decisão interlocutória (Id. 195539580, na origem), proferida pelo Juiz de Direito
Leonardo Lúcio Santos,
da 2ª Vara de Paranatinga/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
com

pedido
de tutela de urgência e evidência
ajuizada por
ILHANESA RODRIGUES LOPES
, que deferiu a tutela de urgência, determinando a realização de cirurgias plásticas pós-bariátrica, com fornecimento de todo material ou medicamento prescrito pelo médico da rede credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega que os procedimentos possuem caráter estético, e não reparador, sendo indevida a imposição de custeio por ausência de cobertura contratual e regulamentar, nos termos da Lei n. 9.656/98 e RN ANS 465/2021.

Assevera que houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica prévia que pudesse comprovar se os procedimentos
possuem natureza reparadora ou estética, invocando os Enunciados 18, 33 e 59 do FONAJUS, além de precedentes do STJ, notadamente o Tema
1
.
069.

Sustenta a inexistência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, alegando ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, uma vez que a cirurgia bariátrica foi realizada em 2023, sem comprovação de urgência, nem documentação consistente de abalo psicológico ou necessidade imediata.

Afirma que as coberturas obrigatórias se restringem a procedimentos pós-bariátricos de caráter reparador devidamente comprovado, e que procedimentos como
gluteoplastia
, lipoaspiração e próteses mamárias sem diagnóstico de câncer ou trauma não possuem cobertura obrigatória, sendo meramente estéticos.

Destaca que a decisão agravada confere ao contrato de plano de saúde uma obrigação ilimitada, transformando meras prescrições médicas em título executivo extrajudicial, em afronta ao princípio da legalidade contratual e aos limites legais de cobertura.

Argumenta que o valor imposto a título de multa em casa de descumprimento da decisão em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessivo e desproporcional, especialmente considerando que a obrigação ainda é controvertida, não sendo razoável impor multa antes de esclarecida a natureza do procedimento por perícia judicial,
sob pena
de configurar enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, pleiteou
a suspensão da eficácia da decisão agravada até a realização de
perícia técnica especializada.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso pela reforma da decisão, para que seja revogada integralmente a tutela de urgência concedida,
ou,
subsidiariamente, caso mantida a obrigação, a redução das
astreintes
para patamar proporcional.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para
sustar
os efeitos da decisão agravada, notadamente a ordem de realização dos procedimentos cirúrgicos e a imposição de
astreintes
, até ulterior deliberação desta Câmara
(
Id
.

296362376
).

Contra essa decisão, a agravada,
Ilhanesa
Rodrigues Lopes
,
interpôs
agravo interno (Id.
300990860
).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, se manifestou pelo desprovimento do recurso
(Id.
300752866
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos que
Ilhanesa
Rodrigues Lopes
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência e evidência
em desfavor de

Unimed Seguros Saúde S.A.
,
com a pretensão de obter autorização para a realização de cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica anteriormente realizada, bem como o custeio integral dos respectivos materiais cirúrgicos, incluindo próteses e enxertos, além de indenização por danos morais em razão da negativa indevida de cobertura contratual
(Id.
189863522
, na origem)
.

Na exordial, relatou
ser
beneficiária do plano de saúde da ré e que, após submeter-se a cirurgia bariátrica,
passou
a apresentar graves sequelas físicas e psicológicas, como excesso de pele, infecções recorrentes, perda de feminilidade e baixa autoestima, sendo indicada por médico especialista a realização de procedimentos reparadores em caráter de urgência.

Contudo, mesmo
com a apresentação de
laudos mé
dicos e psicológicos (Id.
189865508
e
189865509
, na origem) que atestavam
a necessidade das intervenções, o plano de saúde negou a autorização sob o argumento de ausência de previsão contratual e de excl
usão do rol da ANS, o que reputou
indevido e abusivo
(Id.
194912322
, na origem)
.

Diante disso, pleiteou
, liminarmente, que
a ré fosse compelida a autorizar de imediato
as
cirurgias in
dicadas (
dermolipectomia
abdominal, reconstrução mamária com prótese e
dermolipectomia
lombar
e sacral com enxertia glútea),
bem como o fornecimento de todos os materiais necessários, sob pena de multa, alegando risco de agravamento do quadro clínico e de comprometimento da sua saúde física e emocional.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular deferiu a
tutela de urgência
vindicada, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos:fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e opericulum in mora,materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

Forçoso mencionar ainda, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC).

Nessa linha de intelecção, embora a probabilidade do direito esteja amparada por elementos de prova, bem como o perigo da demora, fato é que, ao mesmo passo, restou sobejamente constatada a irreversibilidade da medida, razão pela qual, por ora, não há falar no reconhecimento da antecipação de tutela.

No que diz respeito ao pedido subsidiário de tutela da evidência, diferente das tutelas de urgência, prescinde-se de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, todavia reduz-se a um rol taxativo, do art. 311 do CPC, possibilitando seu deferimento quando:
[...].

Nada obstante, o parágrafo único do dispositivo
retromencionado
salienta que somente nas hipóteses previstas nos incisos II e III poderá ser deferida em caráter liminar. No caso presente, a parte articula que a tutela se baseia no inciso II, haja vista a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Impende consignar, nesse âmbito, que ao analisar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou duas teses, sendo que, em síntese, uma delas garante ao beneficiário do plano de saúde a cirurgia plástica pós-bariátrica, quando eminentemente reparadora ou funcional,
sob indicação
médica.

De outra banda, a outra tese garante ao plano uma espécie de defesa, uma vez que havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada após a bariátrica,
a
operadora do plano pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

No caso dos presentes autos
há farto
e robusto material probatório indicando que a cirurgia buscada pela requerente se mostra de caráter eminentemente reparatório. Isso porque além dos laudos médicos apontando os efeitos colaterais da cirurgia experimentados pela requerente, oriundos do emagrecimento expressivo, há também laudo psicológico evidenciando reflexos também na seara psíquica.

Nesse toar, perpetuar uma ação deste
jaez
, seria prolongar ainda mais o sofrimento da requerente, que está devidamente amparada pela jurisprudência pátria em seu direito de utilizar
o plano de saúde que custeia há anos, para restabelecer sua autoestima, sua saúde mental e sua dignidade.

Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela da evidência ora pleiteada, o que faço para
DETERMINAR
a realização das seguintes cirurgias reparadoras pós-bariátrica:

a)
Dermolipectomia

abdominal
pós
bariátrica
com correção de diástases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana;

b) Reconstrução da mama
pós bariátrica
com prótese.

c)
Dermolipectomia
lombar e sacral com
Flancoplastia
bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea.

A Requerida deverá fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico inerente ao tratamento cirúrgico e, também, ao pós-operatório, além de indicar três médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (
mil reais limitado
a R$ 10.000,00 (dez mil).

[...]
”
(Id. 195539580
, na origem
)
.

Irresignada
, a agravante interpôs o presente recurso, alegando que os procedimentos têm natureza estética, não possuem cobertura contratual nem previsão no rol da ANS, e que a ausência de perícia inviabiliza a antecipação da tutela.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbro que o
recurso comporta provimento
. Vejamos.

Como cediço, a
tutela de urg
ência, conforme disposto no artigo
300 do Código de Processo Civil, será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto,
tem-se que
a agravante, submetida a procedimento bariátrico em
30 de maio de 2023
, pugnou pela cobertura dos seguintes procedimentos cirúrgicos
e seus respectivos materiais de
pré
e
pós-operatório
:

“

1
.
Dermolipectomia

abdominal pós
bariátrica com correção de diástases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana;

2
. Reconstrução da mama
pós bariátrica
com prótese.

3
.
Dermolipectomia
lombar e sacral com
Flancoplastia
bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea.

Par de próteses da marca Mentor
Xtra
ou
Politech
, volumes entre 300
a
450cc ou similar, 3-4 unidades de
Dermabond

Prineo
® por evento cirúrgico, cintas compressivas cirúrgicas, manta térmica,
meias cirúrgicas

antitromboembolismo
, medicamentos para prevenção de tromboembolismo (8) unidades de
Enoxaparina
SC 40mg -
Volare
®,
Versa
®,
Clexane
®), 2 drenos de
Bake
com coletor e 20 sessões de drenagem linfática com ultrassom, com fisioterapeuta habilitada, locação de
Endolaser

Delight
.
”

(Id.
189863522
,
p. 45,
na origem
).

Sobre o tema, é fato
que pacientes submetidos a cirurgias bariátricas frequentemente necessitam de procedimentos reparadores para tratar as consequências da perda massiva de peso, como problemas de pele e outros desconfortos significativos.

Entretanto, cumpre ressaltar que o contra
to de plano de saúde se submete
às disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/1998, normativos que permitem a exclusão de tratamentos de
natureza estética,
salvo quando demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação ou restabelecimento da saúde do beneficiário
.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento no
Tema 1
.
069
, reconheceu que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem caráter funcional e devem ser custeadas pelo plano de saúde
, mas

a decisão de mérito depende necessariamente da análise casuística
.

Conforme estabelecido:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde
a
cirurgia plástica de
caráter
reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao
caráter
eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos
respectivos
profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao
qual não se vincula o julgador
”
.

Dessa forma
, sendo
indiscutível
e
inequívoca

a
necessidade de realizar reparações após cirurgias
bariátricas
,
ou

evidenciado
que o objetivo do paciente com os procedimentos é
de caráter funcional e não estético
,
constitui obrigação das operadoras de
plano
de saúde custear os procedimentos indicados
.

Porém,
havendo dúvida razoável
quanto ao caráter reparador ou estético do procedimento
,
a solução demanda a realização de perícia técnica e contraditório
, o que somente pode ser alcançado em sede de
instrução probatória
.

Na hipótese dos autos, embora se reconheça a existência de documentos que atestam o desconforto físico e emocional enfrentado pela agravada
(Id.
189865508
e
189865509
, na origem)
, estes não se mostram suficientes,
na
fase de cognição sumária
que se encontra o feito originário
, para comprovar
inequivocamente o caráter reparador e urgente dos procedimentos pleiteados
.

Isso porque
a
leitura conjugada do
laudo psicológico
e do
relatório médico
apresentado
não
substituem
a necessária instrução técnica-pericial
, sobretudo em razão de a agravante ter impugnado concretamente a natureza dos procedimentos, apontando ausência de cobertura contratual específica e mencionando expressamente a necessidade de avaliação por junta médica, como previsto na regulamentação da A
NS e autorizado pelo Tema 1.069 do
STJ.

Logo, diante da ausência de urgência comprovada e da inexistência de prova técnica robusta quanto à imprescindibilidade das cirurgias no atual estágio clínico da agrava
da, revela-se
necessário reconhecer que
a controvérsia demanda instrução probatória
, a fim de se apurar, com a devida precisão, a real natureza dos procedimentos pleiteados e sua eventual vinculação funcional ao tratamento realizado.

A propósito, colhe-se entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA
. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, reconheceu a obrigação dos planos de saúde de cobrir cirurgias reparadoras pós-bariátricas,
mas permitiu que a operadora
exija
a realização de junta médica para dirimir dúvidas quanto ao caráter funcional ou meramente estético do procedimento
, o que não ocorreu no
caso concreto.
A tutela antecipada requerida tem natureza satisfativa e irreversível
, pois envolve alto custo (R$ 383.400,00), o
que inviabilizaria eventual reversão da decisão caso concedida a medida de urgência
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão da tutela de urgência exige prova inequívoca do risco iminente à saúde ou à vida do paciente, não bastando laudo médico genérico
. O plano de saúde pode exigir a realização de junta médica para dirimir dúvidas sobre o caráter funcional ou estético da cirurgia reparadora pós-bariátrica, conforme o Tema 1069 do STJ.
Medida liminar com caráter irreversível e de alto custo deve ser analisada com cautela, para evitar prejuízo irreparável à parte contrária
. [...]
” (
TJMT,
N.U 1034048-48.2024.8.11.0000,
Rel.
Desa
.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 26/02/2025,
p
ublicado no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICA
. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
NEGATIVA DE COBERTURA POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
. DÚVIDA JUSTIFICADA SOBRE A NATUREZA DE PARTE DOS PROCEDIMENTOS POSTULADOS NA AÇÃO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. TEMA 1.069 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
5
. No caso,
a análise acerca da natureza de parte dos procedimentos pleiteados pela Agravante demanda a
produção de prova
durante a instrução da ação originária
,
sendo
, portanto,
inviável a concessão da tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de procedimentos médicos por parte de plano de saúde, sob a alegação de que possuem caráter estético,
não é abusiva quando há dúvida justificável e razoável a ser dirimida na fase de instrução da ação de origem
." [...]
” (
TJMT,
N.U 1034073-61.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/02/2025,
p
ublicado no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA
. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER FUNCIONAL DAS CIRURGIAS
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO. [...]
4
. Não ficou comprovada a urgência para realização do procedimento nem evidenciado o perigo de dano irreparável, não havendo indicativo de risco imediato à saúde do agravado. 5.
A ausência de comprovação definitiva do caráter funcional das cirurgias pleiteadas justifica a necessidade de dilação probatória
,
sendo inadequada a concessão da tutela antecipada em tais condições
. 6. A irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC, reforça a necessidade de reforma da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência concedida. Tese de julgamento: ‘A concessão de tutela de urgência para cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas
exige comprovação
do caráter funcional do procedimento e da urgência,
sendo cabível a dilação probatória em caso de dúvidas justificadas quanto à necessidade médica
’. [...]
” (
TJMT,
N.U 1030850-03.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 17/12/2024,
p
ublicado no DJE 18/12/2024 – grifo nosso)
.

Diante disso,
inexistindo prova inequívoca da urgência dos procedimentos e não se mostrando suficientemente demonstrada

a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
impõe-se a reforma da decisão agravada
.

Ante o exposto
, conheço e
DOU
PROVIMENTO

ao
r
ecurso de
agravo de instrumento
interposto por
Unimed Seguros Saúde S.A.
,
para
reformar a decisão recorrida, a fim de
indeferir a tutela de urgência anteriormente concedida
, permitindo que o mérito da demanda seja analisado após regular instrução probatória
.

Com o julgamento do presente agravo de instrumento, fica
PREJUDICADO
o agravo interno interposto por

Ilhanesa
Rodrigues Lopes.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025